Tribunal: TJDFT
Processo: 0756216-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Recurso de Agravo em Execução Penal No. Processo : 0756216-94.2025.8.07.0000 Recorrente : Joao Victor de Castro Pimentel Recorrido : Ministério Público do Distrito Federal Relator Des. : Jesuino Rissato Vistos, etc. Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por João Victor de Castro Pimentel contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido Defensivo de aplicação retroativa do artigo 112, inciso V, da Lei de Execuções Penais, com nova redação dada pela Lei n.o 13.964/2019, a fim de que fosse exigida a progressão de regime prisional com porcentagem mais benéfica de 2/5 (dois quintos) ou de 40% (quarenta por cento) (Execução Penal n.o 0021275-32.2016.8.07.0015) (Ref. mov. 543.1 - Num. 79753172 - Pág. 545/547). Nas razões recursais, a Defesa aduz que o agravante não é reincidente específico em crime hediondo, requerendo que seja exigido o cumprimento de pena no percentual de 2/5 (dois quintos) ou de 40% (quarenta por cento) para o apenado alcançar o direito a progressão de regime prisional, nos termos do artigo 112, inciso V, da Lei de Execuções Penais, com redação dada pela Lei n.o 13.964/2019 (Ref. mov. 563.1 - Num. 79753172 - Pág. 568/571). Contrarrazões Ministeriais pela manutenção da decisão impugnada (Ref. mov. 566.1 - Num. 79753172 - Pág. 575/579). Por força do efeito regressivo, o Juízo a quo manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Ref. mov. 569.1 - Num. 79753172 - Pág. 58). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pela Defesa do condenado (Num. 79812121 - Pág. 1/4). É o relatório. O agravo em execução não se encontra devidamente instruído, uma vez que faltam documentos essenciais à compreensão e análise da controvérsia. A ausência impede o exame das questões deduzidas na insurgência Defensiva. O agravo em execução observa o mesmo rito do recurso em sentido estrito (Sum. 700, STF)[1], e por analogia ao que dispõe o artigo 587, Código de Processo Penal[2], o recorrente deve indicar no próprio termo recursal as peças dos autos que pretende traslado. Neste agravo em execução, a patrona do apenado não indicou as peças que pretendia traslado, nem trouxe, por vias próprias, os documentos do processo de execução, tampouco postulou que o recurso fosse processado nos autos da execução, na forma que preceitua o artigo 583, inciso III, do Estatuto Processual Repressivo[3]. De toda forma, sendo o melhor caminho a seguir em matéria que envolve a liberdade individual, e diante da alta demanda em que se encontra o Juízo de Execuções Penais do Distrito Federal, determino que a Defesa do agravante seja intimada, por meio de sua advogada, para instruir o recurso no prazo de 5 (cinco) dias (Dra. Larissa Maria Lima Freitas – OAB/DF 59.466). Em atenção ao princípio da cooperação, extraído por analogia dos ditames do Direito Processual Civil (artigo 321, Código Processual Civil/2015[4], c/c artigo 3o, Código de Processo Penal[5]), aponto a necessidade de juntada: a) Das Sentenças Condenatórias e das Cartas de Guias dos Títulos Executivos Penais. b) O último e mais recente Relatório da Situação Processual Executória. c) Demais peças que a causídica entender pertinentes para apreciação do mérito recursal. d) Se possível, informar o número da chave de validação, para pesquisa do processo de execução originário junto à página eletrônica do Sistema de Execução Unificado (www.seeu.pje.jus.br). Sobrevindo a documentação necessária, conceda-se nova vista do recurso ao Ministério Público, para, querendo, e caso entenda necessário, retificar, ratificar ou complementar o Parecer. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator [1] Súm. 700, STF: É de 5 (cinco) dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal. [2] Art. 587, CPP: Quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará, no respectivo termo, ou em requerimento avulso, as peças dos autos de que pretenda traslado. Parágrafo único. O traslado será extraído, conferido e concertado no prazo de cinco dias, e dele constarão sempre a decisão recorrida, a certidão de sua intimação, se por outra forma não for possível verificar-se a oportunidade do recurso, e o termo de interposição. [3] Art. 583, CPP: Subirão nos próprios autos os recursos: I - quando interpostos de oficio; II - nos casos do art. 581, I, III, IV, VI, VIII e X; III - quando o recurso não prejudicar o andamento do processo. Parágrafo único. O recurso da pronúncia subirá em traslado, quando, havendo dois ou mais réus, qualquer deles se conformar com a decisão ou todos não tiverem sido ainda intimados da pronúncia. [4] Art. 321, CPC/2015: O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. [5] Art. 3o, CPP: A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.